Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800451-34.2019.8.14.0301

APELANTE: LEMES SANTOS MONTEIRO

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente após cessação de auxílio-doença. O autor, vítima de acidente de trabalho, sustenta a persistência de debilidade funcional permanente no membro inferior esquerdo, comprometendo parcialmente sua capacidade laboral na função de cobrador externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho configuram redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; e (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atesta debilidade permanente no membro inferior esquerdo do segurado, decorrente de acidente de trabalho, o que reduz sua capacidade para o exercício das funções habituais, embora não o incapacite completamente.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando as sequelas permanentes decorrentes de acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

A jurisprudência do STJ reconhece que o benefício de auxílio-acidente é devido mesmo em casos de lesão mínima, desde que haja impacto na capacidade de desempenho da atividade laborativa habitual (REsp 1.109.591/SC, julgado sob o rito dos repetitivos).

A ausência de reabilitação para outra atividade laboral reforça a necessidade de manutenção do benefício até que o segurado esteja apto a exercer nova função ou se aposente, conforme § 1º do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, mesmo que em grau mínimo.

O benefício deve ser pago a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 8.9.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Lemes Santos Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão e Restabelecimento de Auxílio-Doença Cessado, julgou improcedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único) e gratuidade deferida no início do processo. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.”

Inconformado com a sentença, o Sr. Lemes Monteiro interpôs Apelação (Id 13983325 – fls. 1/4), argumentando, em razões recursais, que permanece incapacitado para realizar suas funções em razão do acidente sofrido, bem como não foi reabilitado para o exercício de outras funções. Assim, requer que a sentença seja modificada, no sentido de que reja restabelecido o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho.

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a autarquia previdenciária (ID 18817207 – fls. 1).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 19204218 – fls. 1/7), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

Dos autos se extrai (ID 13983291 – fls. 1/6) que o autor requereu em 08/05/2014 benefício por incapacidade em razão de acidente automobilístico, que lhe foi concedido sob o NB 606.119.430-0, cessado em 23/04/2015. para concessão de auxílio acidente, sendo indeferido em razão do parecer contrário da perícia médica administrativa. Assevera que segue enfermo, causando impotência para realizar as atividades de cobrador externo, eis que diagnosticado com patologias ortopédicas de CID = 582.1/ 597.8, não conseguindo se locomover com tranquilidade, por conta da ocorrência de grave lesão em sua perna, o que acaba por prejudicar sua capacidade laborativa, na medida em que não consegue mais desenvolver suas atividades habituais com a mesma dinâmica, pelo que requereu junto ao INSS o benefício previsto em Lei, que recusou o pedido administrativo, tendo o autor apresentado ao Judiciário a ação com pedido de antecipação de tutela para concessão do auxílio-acidente.

Instruído regularmente o feito e determinada a realização de perícia médica judicial, cujo perito, ao responder as questões formuladas pelo Juízo e pelas partes assim se manifestou na conclusão (ID 13983313 - fls. 1/3):

“Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 20.03.14 quando foi vítima de esmagamento do pé esquerdo e trauma do joelho direito em acidente de trânsito, e submetido a vários procedimentos cirúrgicos, inclusive com enxertos de pele no dorso do pé esquerdo, evoluindo com consolidação viciosa, discreta deformidade anatômicas e limitação nos movimentos do pé e tornozelo (joelho D com movimentos livres e normais), resultando em leve deformidade e debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, devendo evitar atividades que exijam grandes caminhadas. Está APTO ao seu trabalho (cobrador externo de moto).”

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, por sua aptidão para o trabalho. No entanto, o mesmo documento aponta que existe
“debilidade permanente no membro inferior esquerdo”.

Entendendo-se debilidade como ausência de plenitude de condição ou potencial, ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal, hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades, eis que cobrador externo.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

No caso em questão, é pertinente observar quanto à data de cessação do benefício, posto que assim diz a Lei nº 8.213/91.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Portanto, no caso de a Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade diversa daquela que habitualmente praticava. Caso não reabilitado, conforme a lei, será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
modificando a sentença vergastada, julgando procedente o pedido para concessão do auxílio acidente, devendo o mesmo ser pago ao autor a partir do dia imediatamente posterior à data de cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme dispõe a lei.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024